Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-16.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010753-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (AGRAVANTE), DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES - CPF: 009.525.621-03 (AGRAVANTE), FLAVIA DIRENE DE MORAES - CPF: 046.376.601-65 (AGRAVANTE), CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (AGRAVADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), LEANDRO CONCEICAO DA COSTA - CPF: 572.171.141-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN ANGELA BENETTI BERTICELLI - CPF: 142.651.411-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO DEVEDOR/EXECUTADO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL QUANTO AO ESPÓLIO E HERDEIROS – REFORMA –
DE CUJUS
QUE NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR – DESPICIENDA SUCESSÃO PROCESSUAL POR PARTE DOS HERDEIROS – RESPONSABILIDADE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO QUE É LIMITADA À FORÇA DA RESPECTIVA HERANÇA – ARTIGOS 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE BENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inexistindo bens do falecido e herança, os herdeiros ficam impossibilitados de serem responsabilizados pelo pagamento do crédito perseguido pela agravada através da execução originária, uma vez que estes respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo por RODRIGO DIRENE DE MORAES E OUTROS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no 0052307-34.2014.8.11.0041, ajuizada em por CVL IMOVEIS LTDA - EPP, que determinou a habilitação dos herdeiros, ora agravantes, no polo passivo da ação de origem.

A parte agravante sustenta que na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Aluguel e Encargos ajuizada por CVL IMÓVEIS LTDA – ME em desfavor de VANDA DIRENE TARGA DE MORAES e MAURO TARGA DE MORAES, envolvendo um contrato de locação de imóvel comercial situado nesta urbe.

Afirma que a ação originária teve o seu pedido julgado procedente, condenando os requeridos Vanda e Mauro ao pagamento de alugueres. Que, no entanto, a requerida Vanda apresentou Embargos de Declaração informando o falecimento do Sr. Mauro, motivo pelo qual, inicialmente, fora determinada a suspensão do feito e regularização da representação do falecido.

Assevera que posteriormente, sobreveio decisão intimando os agravantes DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES e RODRIGO DIRENE DE MORAES para que indicassem o terceiro herdeiro.

Aduz que em seguida juíza de primeiro grau determinou a inclusão dos agravantes DIEGO HENRIQUE DIRENE DE MORAES, RODRIGO DIRENE DE MORAES e FLÁVIA DIRENE DE MORAES no polo passivo da ação, oportunidade na qual foram apresentados Embargos de Declaração argumentando que o falecido não deixou bens a inventariar e que, em razão disso, os herdeiros não deveriam ser incluídos no lide.

Defende que é incontrovertido que se nada herdaram, não podem responder pela dívida do falecido, o que foi, inclusive, retratado nos embargos de declaração anteriores por meio da transcrição de ementas de acórdãos, corroborando que o tema já foi objeto de decisão em colegiados estaduais no país.

Deste modo, requer, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do feito de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

As Contrarrazões foram apresentadas no ID. 170408662, sustentando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ao argumento que a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração e ora combatida é integrativa a sentença proferida no feito de origem. No mérito, refuta as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas no ID. 165473674.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL

Eminentes pares.

Preliminarmente, a parte agravada pede o não conhecimento do recurso, em razão de suposta inadequação da via eleita.

Sustenta que o argumento que a decisão proferida em sede de Embargos de Declaração e ora combatida é integrativa a sentença proferida no feito de origem, motivo pelo qual o recurso cabível seria o de apelação, em conformidade com artigo 101 do CPC.

A questão é simples e não demanda maiores digressões.

Ao contrário do que aponta a parte agravada, a decisão dos Embargos de Declaração não é integrativa a sentença mas sim a decisão que determinou a habilitação dos herdeiros, após a notícia de falecimento do devedor,
in verbis
:

Portanto, não se trata de sentença a ser atacada por meio do recurso de apelação.

Desse modo
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que determinou a habilitação dos herdeiros, ora agravantes, no polo passivo da ação de origem.

Pois bem.

Consoante demonstrado nos autos o falecido Sr. MAURO TARGA DE MORAES não deixou bens a inventariar e nem testamento, conforme informação posta em sua certidão de óbito (ID. 167987667 - pág. 69), de modo que se tratando de presunção relativa, incumbia ao agravado. apresentar elementos probatórios capazes de ilidir a declaração lá constante, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, inexistindo bens do falecido e herança, os herdeiros ficam impossibilitados de serem responsabilizados pelo pagamento do crédito perseguido pela agravada através da execução originária, uma vez que estes respondem tão somente até o limite da herança com relação às dívidas do falecido, na forma dos artigos 1.792 e 1.997 do Código Civil:

“Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”

Acerca do tema, confira-se o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]:

“Os bens da herança respondem pelas dívidas do de cujus. Não se trata de responsabilidade pessoal dos herdeiros, mas de sujeição do patrimônio do devedor para o pagamento de suas dívidas.”

Desta forma, nada obstante a possibilidade de se operar a sucessão processual em razão da morte da parte, na forma dita pelo juízo singular, mas em razão da demonstração da documentação comprobatória já apresentada nos autos e ausência de demonstração de outros bens pela parte agravada/exequente, até a data do falecimento do
de cujus
, deve ser reconhecida a ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo da presente demanda.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, para fazer constar expressamente que a ação continue tramitando em desfavor do ESPÓLIO DE MAURO TARGA DE MORAES, representado por seus filhos RODRIGO DIRENE DE MORAES, DIEGO HENRIQUE TARGA DE MORAES e FLÁVIA TARGA DE MORAES, preservando-se os seus patrimônios pessoais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023